Tribunal: TJDFT
Processo: 0749805-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749805-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE PINHEIRO CARNEIRO AGRAVADO: FRANCIS PINHEIRO CARNEIRO SIQUEIRA, JOSEFA MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE NAZARE PINHEIRO CARNEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento por danos materiais proposta por FRANCIS PINHEIRO CARNEIRO SIQUEIRA em desfavor da ora agravante e de JOSEFA MENDES DOS SANTOS, deferiu a prova oral requerida pelo autor, designando audiência de instrução e julgamento, sem antes se manifestar sobre a prescrição arguida pela parte ré, em ofensa ao que dispõe o art. 354 do Código de Processo Civil, e sem sanear o processo, como determina o art. 357 do mesmo diploma legal. De início, a agravante defende o cabimento do recurso, com fundamento na decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema n. 988, fixou a tese de admissão do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Sustenta, no ponto, que, além das violações apontadas, a audiência foi designada para fevereiro de 2021, tornando o processo moroso, concluindo que todas essas questões não podem ser revertidas na apelação, tendo em vista que as violações, até lá, serão irreversíveis. Alega que a questão tratada nos autos é iminentemente de direito, questionando a necessidade de produção de prova oral. Entende que o Juízo deve examinar a prejudicial de mérito arguida pelos réus, e, se o caso, sanear o processo, tudo antes de designar audiência. Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, determinando-se ao Juízo de origem a observância dos procedimentos previstos nos artigos 354 e 357 do CPC, previamente à designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a confirmação do pedido antecipatório. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do perigo da demora, de modo que o feito deve aguardar a manifestação do Colegiado, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela. As questões serão resolvidas, portanto, no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intimem-se os agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao agravo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator